Tribunal: TJSP
Processo: 9000492-82.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
Registro: 2020.0001002452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000492-82.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDERI ALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000492-82.2020.8.26.0050
Agravante: VALDERI ALVES DOS SANTOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENAN OLIVEIRA ZANETTI
Origem: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 23.459
Agravo em execução. Livramento condicional. Reincidência
específica. Vedação legal (Artigo 83, inciso V, do Código
Penal). Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.34 que indeferiu o pedido de
livramento condicional, pretendendo a reforma da
decisão e a concessão da benesse (fls.40/54).
Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.55), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.57/62).
Mantida a decisão (fls.70), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.76/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme
constou
da
decisão
combatida, “o sentenciado foi condenado, dentre
outros crimes, por haver praticado o delito
previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, com
trânsito em julgado em 11/02/2003 (fls.70 da
GR1).
Posteriormente
(18/02/2003),
praticou
crime de tráfico de drogas (GR2), enquanto
cumpria pena pelo crime anterior. Evidentemente,
é reincidente em crimes hediondos ou equiparados
(fls.350 da GR2), sendo incabível a concessão de
livramento
condicional,
nessa
hipótese,
nos
termos do art. 83, V, do CP” (fls.34, quarto e
quinto parágrafos).
Argumenta-se que, com o advento
da Lei no 11.464/07, foi dada nova redação aos
§§ 1o e 2o da Lei no 8.072/90, permitindo a
promoção de regime aos apenados por crime
hediondo ou equiparado, sem distinção entre
reincidentes específicos e comuns; porém, não há
que se falar em derrogação tácita do artigo 83,
inciso V, do Código Penal, com o advento da Lei
no 11.464/07, uma vez que diz respeito somente à
possibilidade
de
progressão
de
regime
aos
condenados por crime hediondo ou equiparado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
situação antes vedada pela redação original da
Lei
no
8.072/90,
sendo
certo
que,
se
o
legislador tivesse a intenção de modificar a
regra para o livramento condicional como um
todo, ou para os específicos casos da Lei de
Drogas, assim o faria, o que não ocorreu.
Tanto é assim que a alteração do
inciso V do artigo 83 do Código Penal, dada pela
Lei no 13.344/16, manteve a vedação legal de
concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas
e terrorismo.
Nesse
sentido:
1.
já
se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça (HC no
139.511-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a
T., j. em 06.10.2009): “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. VEDAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
FINS REPRESSIVOS DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O livramento
condicional consiste na última etapa da execução da pena visando a
ressocialização do apenado, atendidos os requisitos do art.83 do CP,
vedado, contudo, expressamente, o benefício para reincidentes
específicos. 2. A vedação legal á concessão do livramento condicional
ao reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por
ofensa ao princípio da individualização da pena por atender aos fins
repressivos da reprimenda. 3. Ordem denegada”; 2. mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
recentemente, essa mesma Corte Superior manteve
esse posicionamento (AgRg no HC no 549.723-SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
06/02/2020): “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO. ART. 83, INC. V, DO CÓDIGO PENAL - CP E ART. 44,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 83, inc. V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de
livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 2. Na hipótese,
a condição de reincidente específico em duas condenações anteriores, uma
por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio qualificado, obsta
a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra
delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da
Lei n. 11.343/06. 3. Agravo Regimental desprovido”; 3. é também
o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal (Decisão Monocrática no HC no 182.755-
SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em
02.04.2020): “Nos termos do art. 83, V, do Código Penal, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, é vedada a
concessão de livramento condicional se o apenado for reincidente
específico em crimes dessa natureza. Não há, portanto, qualquer
ilegalidade no acórdão impugnado. Registre-se que a jurisprudência desta
CORTE é no sentido de que não há inconstitucionalidade na norma do
art. 83, V, do Código Penal (HC 134.142, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2016). Nesse sentido: ARE 1.047.602, Rel.
Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/8/2018; ARE 1.049.605, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000492-82.2020.8.26.0050 VOTO N° 23.459 - AP
ROBERTO BARROSO, DJe de 31/5/2017; ARE 890.941, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, DJe de 19/12/2016; RHC 135.151, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 27/6/2016; ARE 1009185, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 24/11/2016; ARE 1009395, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/3/2017;
ARE 1009394, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/11/2016. Da
mesma forma, não há que se falar em derrogação tácita do dispositivo
pela Lei 11.464/07, pois o benefício da progressão de regime não se
confunde com o livramento condicional, instituto processual diverso (ARE
1.049.605, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/5/2017)”.
Assim, não preenchidos todos os
requisitos previstos no artigo 83 do Código
Penal, o Agravante não faz jus ao benefício.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR